Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717724-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXSANDRO MIRANDA DIAS APELADO: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas por ALEXSANDRO MIRANDA DIAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença de ID: Num. 28251122, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília do DF, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas). Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa do réu interpôs recurso de apelação e manifestou o desejo de arrazoá-lo nesta instância superior (ID: Num. 28251131). Entretanto, não foi procedida à intimação do defensor do recorrente para apresentar as razões recursais. Dessa forma, determino que a defesa de ALEXSANDRO MIRANDA DIAS seja intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília DF, 16 de setembro de 2021 11:19:59. ROBSON BARBOSA Desembargador